Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707906-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JULIO CEZAR LOURENCO DE SOUZA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID n. 149725849 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de JULIO CEZAR LOURENÇO DE SOUZA JUNIOR, que indeferiu o pedido de arresto de bens do agravado. Todavia, proferida sentença de extinção do processo de execução (ID 155736052, autos de origem), em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos 485, IV, do CPC, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora